Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700004-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no. 0756751-54.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato de rescisão contratual unilateral levada a efeito pela autoridade apontada como coatora. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na formulação da rescisão unilateral por parte da Administração pública; que o IGESDF está utilizando processos administrativos anteriormente instaurados para apurar supostas irregularidades cometidas pela agravante, mas que sequer foram concluídos para justificar o ato de rescisão contratual. Aduz que foi franqueado acesso a apenas quatro processos via SEI à agravante, no mesmo dia em que proferida a decisão de rescisão contratual; que há previsão contratual de que o agravante fosse comunicado da rescisão contratual com antecedência mínima de 90 dias, o que não foi respeitado pela IGESDF. Requer a concessão de tutela de urgência liminar para determinar a suspensão do ato que rescindiu o contrato e, no mérito, a confirmação da liminar para que o ato continue suspenso até o julgamento final do mandado de segurança. Custas recolhidas no ID 67618759. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, pontuo que o processo de referência diz respeito a mandado de segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09). Entende-se por direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Fixadas tais premissas, cabe a análise dos requisitos do fumo boni iuris e do periculum in mora. Compulsando os autos, verifico que a Cláusula décima quinta do contrato original (ID 67618714) diz que a inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 35, 38, 41 e 42 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, publicado no DODF n° 77, de 25 de abril de 2019. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Já a Cláusula quinta, do Termo aditivo no 6 (Id 67618713), prevê que o Termo entrará em vigor a partir da data da sua assinatura, compreendendo a prorrogação da vigência o período de 30 de janeiro de 2024 a 30 de julho de 2025. O parágrafo único da referida cláusula contratual, por sua vez, prevê que fica expressamente pactuado que a contratação perderá sua vigência antes do término do período mencionado, podendo ser rescindido a termo, unilateralmente, no todo ou em parte, antes do término do prazo solicitado, em razão da conclusão de Processo Regular SEI, ou qualquer outro que abranja o mesmo objeto da presente contratação, mediante notificação de rescisão contratual à CONTRATADA, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem incidência de multa ou quaisquer penalidades. O Termo de Ajuste de Conduta (Cláusula 11a, IV), prevê o direito da agravante de responder a procedimento administrativo específico antes de qualquer aplicação de penalidade, no qual seriam assegurados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, com o fornecimento de acesso imediato e integral ao SEI e a todas as informações e documentos acerca dos andamentos processuais (ID 67618711). É fato que o contrato faz lei entre as partes e, quando se trata de contrato administrativo, incidentes as regras de direito público na interpretação das cláusulas contratuais e na condução do objeto do negócio jurídico, nos quais devem sempre ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo que eventuais atos praticados pela Administração pública devem ser tomados com a devida motivação, a fim de se evitar a pessoalidade na tomada de decisões, bem como permitir a fiscalização, tanto da parte contratada quanto do ente público que toma os serviços, visto trata-se de objeto contratual de interesse público. Tal conduta sequer precisaria estar prevista contratualmente, uma vez que o direito público é regido por princípios e normativos legais próprios, especialmente os princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal, que informa que a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência... No mesmo espírito, o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, informa que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Conforme já mencionado, o dever de a Administração pública respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, embora nem precisasse estar previsto em contrato, foi expressamente mencionado no Termo de Justamento de Conduta, o que reforça o dever de obediência a tais princípios e os remete aos princípios elencados no supramencionado art. 37 da Constituição Federal. No caso concreto, considerando as cláusulas contratuais e as regras de direito público aplicáveis, verifico que não foram observados adequadamente o contraditório e a ampla defesa, o que viola o disposto no art. 5, LV e, consequentemente, o art. 37, ambos da Constituição Federal, pois, conforme consta dos documentos acostados aos autos, a decisão de rescisão unilateral do contrato no 058/2021 se deu com base na instauração de 66 (sessenta e seis) processos administrativos anteriores, os quais não foram todos concluídos. Ademais, conforme se denota dos autos, não foi franqueado ao agravante acesso via sistema SEI a todos os processos que motivaram a rescisão unilateral, sendo que, ao que tudo indica, somente quatro desses processos foram efetivamente disponibilizados ao recorrente interessado. Não bastassem tais irregularidades, as cláusulas contratuais determinavam que a rescisão contratual unilateral, caso houvesse, deveria ser comunicada com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, conforme a Cláusula quinta do termo aditivo no 6 (ID 67618713), entretanto, conforme se verifica do documento apresentado no ID 67618710, a notificação foi apresentada e o prazo concedido foi de 48h, o que evidentemente viola o disposto no referido normativo. Existem nos autos indicativos suficientes da presença do fumus boni iuris, pelas razões expostas, que indicam a provável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com violação direta ao disposto no art. 5o, LV, da CF/88 e, consequentemente, dos princípios dispostos no art. 37 da CF/88. Também verifico estar presente o requisito do periculum in mora, uma vez que a manutenção da decisão agravada implica na rescisão unilateral do contrato, o que pode implicar em dano financeiro indevido à agravante, bem como em potencial risco de causar sérios prejuízos à população, uma vez que os serviços contratados são de fornecimento de refeições em hospitais, e a sua interrupção, no exíguo prazo concedido pela IGESDF (48h), tem o condão de colocar em risco o bem da vida que se pretende assegurar com a contratação e execução do contrato, qual seja, a alimentação de pacientes e acompanhantes nos leitos de hospitais. Pelos motivos especificados, com base no Código de Processo Civil, também estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, tal como previsto no art. 300 do referido diploma legal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para conceder a liminar e determinar a suspensão do ato impugnado, devendo permanecer suspenso o ato que rescindiu o contrato no. 058/2021 firmado entre a IGESDF (autoridade coatora) e a empresa Salutar (impetrante) até o julgamento final do mandado de segurança no. 0756751-54.2024.8.07.0001, devendo o contrato ser cumprido por ambas as partes até o referido julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador